Tribunal: TJDFT
Processo: 0703526-65.2024.8.07.0019
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0703526-65.2024.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: EDUARDO CAVALCANTE DE AMORIM APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Compulsando os autos, verifica-se que manifestado o interesse do réu em apelar da sentença por meio de sua advogada constituída nos autos, quedou-se inerte (ID 70736714/71001621). Concedida nova oportunidade para apresentação das razões de apelação, e tentada a intimação pessoal do réu para informar sobre eventual constituição de novo advogado, restaram infrutíferas as tentativas (ID 71001621). Em sendo assim, pela derradeira vez, intime-se a advogada do réu para a apresentação das razões de apelação ou de justificativa para o não cumprimento da determinação judicial, sob pena de adoção das comunicações ao órgão de classe da OAB/DF. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de maio de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora